Tribunal: TJMT
Processo: 1038188-93.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038188-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADRIANO RONDON DA SILVA - CPF: 496.125.571-87 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADRIANO RONDON DA SILVA - CPF: 496.125.571-87 (RECORRIDO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS , DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1038188-93.2022.8.11.0001 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTES: ADRIANO RONDON DA SILVA.

ENERGISA S/A.

RECORRIDOS:

ENERGISA S/A.

ADRIANO RONDON DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião
de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DO DEMANDADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – DANO MORAL – AFASTADO –
EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR –
SÚMULA 385 DO STJ
– IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ADRIANO RONDON DA SILVA – CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA ENERGISA S/A - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação pela parte demandada autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático - jurídicas encartadas na peça defensiva.

A preexistência de legítima negativação anterior em nome do devedor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo

Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da parte recorrente ENERGISA S/A, declarou inexistentes os débitos
(R$253,42 - 10/06/2020; R$ 418,51 – 20/05/2020 e R$ 259,25 – 08/04/2020)
,
“sub judice”,
bem como, condenou ao pagamento de indenização, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em decorrência da indevida inscrição do nome da parte recorrente ADRIANO RONDON DA SILVA nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente ADRIANO RONDON DA SILVA
.

1.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório.

2.

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA S/A
.

2.1. Da inexistência de responsabilidade civil.

2.2. Da ausência de prova do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrente/recorrida ADRIANO RONDON DA SILVA pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrente/recorrida ENERGISA S/A apresenta contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. 1.
Preliminar arguida pela parte recorrida

ENERGISA S/A
.

1.1.

Do indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

1.2.

Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Mérito.

2.1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA S/A.

A parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia
16/08/2022
, apesar de ter sido devidamente citada e intimada para tal no dia
13/07/2022
, ou seja, com antecedência de mais 48 (quarenta e oito) horas de sua realização, ademais, não trouxe nos autos documentos probantes acerca da dificuldade na conexão, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula de número 19, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência

de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.

O Enunciado n.o 20 do FONAJE, leciona o seguinte:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em face de tal fato processual tenho que a matéria recursal arguida pela parte recorrente ENERGISA S/A, não pode ser acolhida por esta Turma Recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte reclamada, na sentença o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

2.2.
Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Com relação a tal pleito recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que, no caso em testilha,
em consulta efetuada por este magistrado, via sistema
BOA VISTA – SPC Carta No HA0223007716
restou evidenciado que a parte recorrente possui restrição cadastral
anterior
, à realizada pela empresa recorrente
(
BANCO LOSANGO S.A-BANCO MULTIPLO – R$ 480,35 – exibição em 28/01/2020 – exclusão em 30/03/2021
)
, fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a
reformatio in pejus
.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

3.
Das razões recursais da parte recorrente ADRIANO RONDON DA SILVA.

3.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões,
conheço do recurso de
ADRIANO RONDON DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida,
em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
ADRIANO RONDON DA SILVA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente

ADRIANO RONDON DA SILVA
, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente
ENERGIA S.A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023